Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM (CPC, ART. 373, I). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ALEGADO DANO E A SUPOSTA FALHA DE SEGURANÇA NO “SITE” DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, arts. 141 e 492) quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Entrementes, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelo requerente e/ou pela requerida não resulta em julgamento ultra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. No ponto, a despeito do pedido inicial (“retirar qualquer conta vinculada à imagem do requerente”), a limitação fixada em sentença (“exclua de seus cadastros quaisquer anúncios com o nickname Robélia que possuam a imagem ou o telefone do autor (61-9837-2140), ou qualquer outro número que venha a ser informado pelo requerente em eventual fase executiva, sob pena de multa a ser estabelecida em eventual cumprimento de sentença”) não caracteriza julgamento ultra petita.

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em setembro de 2020, a parte requerente teria recebido ligações telefônicas de pessoas desconhecidas, as quais seriam “clientes da OLX”; (b) aduz que, nessas ligações, os supostos clientes estariam negociando automóveis de luxo, e fazendo uso de dados pessoais e da imagem do requerente; (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa para que seja retirada “qualquer conta vinculada à imagem do requerente” e à compensação por danos morais; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (procedência à obrigação de fazer e improcedência aos danos morais).

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

C. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.

D. No caso concreto, o requerente/recorrido não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à condenação da empresa à obrigação de fazer pretendida (CPC, art. 373, I).

E. No particular, diversamente do que consignado em sentença, as provas evidenciam que: (a) o número de telefone “61 9837-2140” não pertence à parte requerente, e sim aos supostos fraudadores, os quais estariam a aplicar golpes, na rede social “WhatsApp”, em nome do requerente (IDs 32712209, 32712210, 32712211, 32712212, 32712213); (b) o anúncio publicado na plataforma de serviços da requerida, em nome da suposta anunciante “Robelia”, apresenta, em seu perfil, tão somente a foto de um produto (“Hilux 2018”), sem a mínima menção a quaisquer dados pessoais da parte requerente (ID 32712107).

F. Ademais, registra-se que o requerente sequer informou, nos presentes autos, qual seria o seu número telefônico, de forma a permitir eventual responsabilização civil da empresa por uso indevido de seu telefone em eventuais anúncios fraudulentos (CPC, art. 373, I).

G. Com efeito, o requerente não comprovou, de forma inequívoca, que o alegado dano teria sido em decorrência da falha de segurança no site de intermediação de vendas, na medida em que não provou que seu nome, foto e dados pessoais estariam inseridos em anúncios de automóveis publicados na plataforma de serviços da requerida.

H. Desse modo, ante ausência de comprovação de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o alegado dano, não há de se falar em responsabilidade civil da empresa/recorrente (CDC, artigo 14, § 3o, inciso II).

III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).